Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600402-61.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600402-61.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600402-
61.2024.6.16.0026 (DRAP- 0600400-91.2024.6.16.0026), que julgou improcedente a impugnação de
registro de candidatura manejada pelo Partido Solidariedade - SD 77 de Sertaneja/PR e deferiu o
pedido de registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado, para concorrer sob o número 55,
com a seguinte opção de nome: Samuel do Prado. (Impugnação pelo partido Solidariedade - SD 77
de Sertaneja/PR, ao registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado, para concorrer ao cargo
de Vereador, sob o número 55, com a seguinte opção de nome: Samuel do Prado, pelo Partido
Social Democrático, arguindo, em síntese, a intempestividade da entrega do Registro de
Candidatura, cujos fatos estariam sendo discutidos no processo principal do DRAP. Disse que não
encontraram na legislação eleitoral previsão legal para a autorização de conversão para
Requerimento de Registro de Candidatura Individual - RRCI, de modo que deve ser mantida a
apreciação do Requerimento de Registro de Candidatura - RRC, apresentado de forma intempestiva
pela coligação. Sustentou que a apresentação intempestiva do DRAP impede a apresentação de
candidatura individual. Requereu, ao final, o indeferimento do pedido de conversão do RRC em
RRCI e, em consequência, que seja reconhecida a intempestividade do registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
SAMUEL CARLOS DO PRADO (EMBARGADA)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141791
17/10/2024
15:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.044

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600402-61.2024.6.16.0026 – Sertaneja – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
EMBARGADA: SAMUEL CARLOS DO PRADO
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de declaração opostos pelo partido Solidariedade de Sertaneja
contra o acórdão n. 64.705, que negou provimento ao recurso eleitoral,
mantendo o deferimento do registro de candidatura de Samuel Carlos do
Prado.

1.2 O embargante alegou contradições no acórdão referentes à tentativa de
envio do arquivo via Candex, à divergência entre as mídias entregues em
datas diferentes e à aplicação do art. 29, §3°, da Resolução TSE n.
23.609/2019.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna
no acórdão, conforme alegado pelo embargante, em relação à tempestividade
do envio de arquivos e à aplicação da Resolução nº 23609/19 TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44141791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25

3.1 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC, os
embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
erro material.

3.2 A contradição alegada deve ser interna ao julgado, caracterizada pela
incoerência entre os seus elementos (relatório, fundamentação ou
dispositivo).

3.3 O acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis. A decisão
sobre a tempestividade do DRAP já foi analisada em outro recurso eleitoral,
não cabendo rediscussão do mérito em sede de registro de candidatura.

3.4 As alegações do embargante demonstram inconformidade com o
resultado do julgamento, mas não a vicíos passíveis de serem sanados por
meio de embargos de declração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO,
mantendo-se o acórdão que deferiu o registro de candidatura de Samuel
Carlos do Prado.

Tese de julgamento: A ausência de contradição interna no acórdão e a
impossibilidade de rediscutir matéria já analisada em sede de DRAP
justificam a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022;
Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 29, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 60400/SP, Rel. Min.
Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 09/10/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo partido
Solidariedade de Sertaneja contra o Acórdão n. 64.705 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo ora embargante, para manter o
Num. 44141791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25

deferimento do registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado.

O embargante aduziu, em síntese, que o acórdão embargado padeceria das
seguintes contradições: a) o vídeo apresentado e as atas notariais somente demonstram
a tentativa extemporânea de envio do arquivo via Candex, mas não a falha no sistema,
sobre a qual não há qualquer informação da Justiça Eleitoral; b) a entrega do arquivo
físico no dia 15/08/2024 não é idêntica à mídia apresentada no dia 16/08/2024, pois,
conforme consta no código identificador, são divergentes; c) a apresentação posterior do
registro do DRAP, prevista no artigo 29, §3°, da Resolução TSE n. 23609/19, diz respeito
apenas aos registros individuais, e não aos registro coletivo, como no caso dos autos (ID
44101239).

A parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos embargos (ID
44118825).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justifiquem o seu
acolhimento (ID 44120713).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Quanto à contradição sanável pela via dos embargos de declaração, a
doutrina[1] entende que deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por
proposições dissonantes:
Num. 44141791 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25

[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confunde-se com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na
relação entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do
acórdão e sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em
contradição entre o teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a
contradição que porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não
enseja a interposição de embargos de declaração [...].

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“A contradição sanável mediante aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado,
a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria
decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido
pelo julgador; vale dizer, o recurso integrativo não se presta a
corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual error in judicando” (EDcl no RMS 60400/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA
2019/0079730-8 Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA Órgão Julgador T1 -
PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 09/10/2023 Data da Publicação/Fonte DJe
16/10/2023).

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão seria
contraditório em relação à extemporaneidade de envio do arquivo via Candex; ao arquivo
físico não ser idêntico à mídia entregue e à impossibilidade de entrega posterior do
registro do DRAP.

Entendo, entretanto, que não há qualquer contradição a ser sanada por esta
via. Observe-se a ementa do acórdão ora embargado, especialmente o item 3.3:

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE NOVOS
ELEMENTOS. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE DRAP MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso eleitoral interposto pelo partido Solidariedade de Sertaneja contra a
sentença proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio, que deferiu
o pedido de registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado para o cargo de
prefeito de Sertaneja, pela Coligação "Vamos em Frente, o Trabalho Continua".

1.2 O partido recorrente reiterou as alegações de intempestividade na apresentação
do DRAP, já analisadas nos autos do Recurso Eleitoral nº 0600400-
91.2024.6.16.0026, que manteve a sentença de deferimento do DRAP.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando que não foram apresentados novos argumentos capazes de modificar o
entendimento já firmado no julgamento do DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se o recurso traz elementos novos que
justifiquem a modificação da decisão proferida nos autos do DRAP da Coligação
"Vamos em Frente, o Trabalho Continua".

Num. 44141791 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A sentença que deferiu o registro de candidatura do recorrido se baseou na
decisão proferida nos autos do DRAP, a qual considerou válida a apresentação do
DRAP em meio físico, no prazo legal, em razão de problemas técnicos no sistema
CANDEX.

3.2 O Recurso Eleitoral nº 0600400-91.2024.6.16.0026, que versou sobre o DRAP
vinculado a este registro, foi julgado em 25/09/2024, ocasião em que esta Corte
entendeu pela manutenção da sentença que deferiu a habilitação da coligação Vamos
em Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição
majoritária no município de Sertaneja.

3.3 É vedada a rediscussão de matéria relacionada ao DRAP em requerimento
de registro de candidatura individual, eis que no pedido de registro individual,
examina-se, tão somente, a aptidão do candidato, consistente na verificação
do atendimento às condições de elegibilidade e de eventual ocorrência de causa
de inelegibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura de Samuel Carlos do Prado.

Tese de julgamento: A ausência de novos elementos no recurso justifica a
manutenção da decisão proferida nos autos do DRAP, que já analisou a
tempestividade da apresentação e a validade do registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 19, § 2º, inciso II.

O acórdão registrou, ainda, que:

“O Recurso Eleitoral nº 0600400-91.2024.6.16.0026, que versou sobre o DRAP
vinculado a este registro, foi julgado em 25/09/2024, ocasião em que esta Corte
entendeu pela manutenção da sentença que deferiu a habilitação da coligação Vamos
em Frente, o Trabalho Continua, para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição
majoritária no município de Sertaneja.

(...)

Uma vez que as razões recursais tratam apenas da questão da tempestividade do
DRAP, a qual já foi analisada por esta Corte, no Recurso Eleitoral nº 0600400-
91.2024.6.16.0026, à falta de irregularidades atinentes ao Registro de Candidatura, é
de se manter a sentença proferida nestes autos.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que, ao fazer
referência ao Recurso Eleitoral nº 0600400-91.2024.6.16.0026, opinou pelo
desprovimento do recurso, eis que “não foram apresentados argumentos ou fatos
novos capazes de elidir os fundamentos já apresentados naquela oportunidade.”

É certo que a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração
é a contradição interna, existente no conteúdo do próprio julgado, relativa a seus
fundamentos e dispositivo. Uma vez que o embargante não apontou quais proposições do
acórdão seriam inconciliáveis entre si, não há que se falar em contradição.

Dessa maneira, constata-se que as alegações de contradição dizem mais
Num. 44141791 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25

respeito à inconformidade do embargante com o resultado do acórdão, do que com a
efetiva contradição entre os termos do próprio julgado.

Assim, não se verificando qualquer omissão ou contradição a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600402-61.2024.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE -
SERTANEJA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR88145 - EMBARGADA: SAMUEL CARLOS DO PRADO - Advogado do(a)
EMBARGADA: MARCOS ANTONIO BASTOS - PR115376

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2] Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 44141791 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25

os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141791 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715100166500000043091808
Número do documento: 24101715100166500000043091808
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:55:25